Tribunal: STF
Processo: Pet 3631
Classe: Pet
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-06
Data de publicação: 2007-12-06

Ementa:
EMENTAS: 1. COMPETÊNCIA. Atribuições do Ministério Público.
   Conflito negativo entre MP de dois Estados. Caracterização.
   Magistrados que se limitaram a remeter os autos a outro juízo a
   requerimento dos representantes do Ministério Público.
   Inexistência de decisões jurisdicionais. Oposição que se resolve
   em conflito entre órgãos de Estados diversos. Feito da
   competência do Supremo Tribunal Federal. Conflito conhecido.
   Precedentes. Inteligência e aplicação do art. 102, I, "f", da CF.
   Compete ao Supremo Tribunal Federal dirimir conflito negativo de
   atribuição entre representantes do Ministério Público de Estados
   diversos.
2.      COMPETÊNCIA CRIMINAL. Atribuições do Ministério
   Público. Ação penal. Formação de opinio delicti e apresentação de
   eventual denúncia. Delito teórico de receptação que, instantâneo,
   se consumou em órgão de trânsito do Estado de São Paulo. Matéria
   de atribuição do respectivo Ministério Público estadual. Conflito
   negativo de atribuição decidido nesse sentido. É da atribuição do
   Ministério Público do Estado em que, como crime instantâneo, se
   consumou teórica receptação, emitir a respeito opinio delicti,
   promovendo, ou não, ação penal.